Tribunal: TJBA
Processo: 8000578-93.2020.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000578-93.2020.8.05.0199 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELIANE SOUZA NOVAIS MATOS Advogado(s): ITALANA GABRIELA SILVA MACEDO, JEFERSON GOMES PIRES APELADO: MUNICIPIO DE MIRANTE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE MIRANTE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO JÁ EFETUADO PELO ENTE PÚBLICO. PLEITO DE PAGAMENTO NO PERCENTUAL RELATIVO AO GRAU MÁXIMO. AUTORA QUE NÃO JUNTOU PROVAS APTAS A COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA, EMBORA A PARTE TENHA SIDO INTIMADA PARA INFORMAR SOBRE O EVENTUAL INTERESSE NA PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8000578-93.2020.805.0199, oriundo da comarca de Poções, em que figuram, como apelante, Eliane Souza Novais Matos, e, como apelado, Município de Mirante. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____ de ___________________ de 2024. Presidente Desª. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 5